Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007188-49.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI DE PAULA PAIXAO - CPF: 055.568.571-30 (RECORRENTE), JACQUES DOUGLAS GALDINO DE ALMEIDA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 551.833.011-15 (VÍTIMA), SILVIO RICARDO RIOS MIDON - CPF: 558.458.431-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELOS MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E SURPRESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o encaminhamento do réu a julgamento perante o Júri Popular, exige-se somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

O decote de
qualificadora
, na fase de
pronúncia
, somente é permitido quando for manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Yuri de Paula Paixão
e
Jaques Douglas Galdino de Almeida
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da ação penal n.

1443-48.2017.811.0053
,

(código 82277), que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal (Id. 37601462 – pp. 94-96).

Inconformada, a defesa pleiteia a impronúncia diante da ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e surpresa, ao argumento de que estas se revelam impertinentes (Id. 37601462 – pag. 99-128).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da decisão, rechaçando os argumentos recursais (Id. 37601462 – pp. 132-136).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, com a manutenção integral da decisão de pronúncia (Id. 53786990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) Na madrugada do dia 29 de julho de 2017, por volta das 03h00min, na localidade denominada Peixinho, neste município de Santo Antônio de Leverger/MT, os denunciados JACQUES DOUGLAS GALDINO DE ALMEIDA e YURI DE PAULA PAIXÃO, utilizando-se de uma faca e pedaços de madeira, desferiram inúmeros golpes contra as vítimas Sílvio Ricardo Rios Midon e Júlio Cesar de Souza Lima, produzindo nas referidas vítimas múltiplas lesões corporais, conforme exame de necropsia a ser oportunamente juntado aos autos, as quais, por sua natureza, vieram a causar a morte das mencionadas vítimas ainda no local em que foram atacadas, sem qualquer possibilidade de socorro.

Infere-se dos autos que pouco antes dos ora denunciados assassinarem as vítimas, tanto os denunciados JACQUES e YURI, como as vítimas Silvio e Júlio Cesar, encontravam-se no bar da Jade, onde jogaram sinuca e ingeriram bebida alcoólica.

Embora o denunciado YURI tenha relatado ter tido divergência anterior com a vítima Silvio, em decorrência de serviços de limpeza de um terreno, divergência que teria gerado nova discussão no dia em que o crime foi praticado, o que de resto não ficou comprovado, certo é que se YURI e Sílvio chegaram a discutir no dia do crime, no bar da "Jade", onde se encontravam, teria sido algo tão banal que sequer foi notado pelas pessoas que se encontravam presentes no bar.

Conquanto o fato tenha sido praticado sem a presença de testemunhas, cotejando as informações prestadas pelos proprietários do bar onde estavam bebendo, com as informações prestadas pelos denunciados aos policiais, especialmente ao policial civil Jotone Cassiano Pinheiro, descortina-se que primeiro saíram do bar os denunciados JACQUES e YURI, tendo as vítimas saído do bar logo após. Relatou a testemunha "Jade" que logo após as vítimas saírem de seu bar, os denunciados retornaram ao local, procurando pelas vítimas, e corno estas já tinham saído, os denunciados saíram atrás das mesmas.

Assim, munidos de urna faca e de pedaços de madeira, os denunciados JACQUES e YURI foram ao encalço das vítimas Silvio e Júlio Cesar, e, alcançando-as em urna rua escura "já chegaram desferindo golpes" (fl. 16).

Após os denunciados atingirem as vítimas a pauladas, e estando estas já prostradas ao solo, os denunciados passaram a esfaquear ambas as vítimas, com urna faca que haviam pego na casa de YURI, matando ambas as vítimas ainda no local do ataque, de modo cruel, posto que o fizeram com inúmeros golpes de "porrete", e de faca, impingindo às vítimas intenso e desnecessário sofrimento, para o fim pretendido, qual seja, a morte das mesmas.

Após a prática dos hediondos crimes, os denunciados retornaram a casa de YURI, onde, utilizando-se de um fogão a lenha, colocaram fogo nos "porretes" e na faca utilizada na prática dos crimes, tanto que foi localizada apenas a lâmina da faca, medindo aproximadamente 20cm (vinte centímetros), conforme o termo de exibição e apreensão acostado à fl. 10, posto que o cabo da faca já tinha sido consumido pelo fogo.

O denunciado YURI queimou também as roupas que utilizava na ocasião. Ao matarem as vítimas Silvio e Júlio Cesar sem motivo conhecido, ou fazendo-o por mera discussão anterior entre o acusado YURI e a vítima Silvio, por motivos banais, agiram os ora denunciados por motivação fútil, posto que segundo a melhor jurisprudência, a ausência de motivos ao motivo fútil se equipara.

Além disso, ao matarem as vítimas com inúmeros golpes de "porretes", e após, com as vítimas já prostradas, sucessivos golpes de faca, conforme exame de necropsia a ser oportunamente juntado aos autos, os denunciados mataram as vítimas utilizando se de meio cruel, posto que infligiram às vítimas intenso e desnecessário sofrimento para o fim que pretendiam, qual seja, a morte das mesmas.

Os denunciados, com o propósito de matarem as vítimas, saíram ao seu encalço, armados com os instrumentos acima mencionados, e, alcançando-as em uma rua escura, por onde as vítimas caminhavam despreocupadamente, indo para as suas casas, sendo que os denunciados "já chegaram desferindo golpes", ao que tudo indica pelas costas, por tais razões verifica-se que os denunciados praticaram o crime "pegando" as vítimas de surpresa, pelo que utilizaram-se de recurso que retirou das vítimas qualquer possibilidade de defesa (...)”
(Id. 37601457).

Após a regular instrução processual, a exordial acusatória foi admitida para pronunciar os acusados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, cometido com emprego de meio cruel e mediante surpresa.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, buscando a impronúncia dos recorrentes, ao argumento de que não há indícios suficientes da autoria delitiva e, subsidiariamente, pede o decote das qualificadoras reconhecidas pelo magistrado
a quo.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, que tem como objetivo apenas deliberar sobre a submissão ou não do acusado ao júri popular, de modo que não é necessária prova incontestável, bastando que o juiz se convença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, ou seja, que haja uma probabilidade de ter o réu praticado o suposto crime narrado na denúncia.

No presente caso, destaca-se que a
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 37601457-pp. 23-25), boletim de ocorrência (Id. 37601457-pp. 50-58), certidões de óbitos (Id. 37601461 e 37601459), mapas topográficos (Id. 37601461), bem como pelas provas orais colhidas.

Da mesma forma, também se depreende das provas constantes no conjunto probatório a presença de indícios de autoria em desfavor dos recorrentes.

Os recorrentes, quando ouvidos perante a autoridade policial, confessaram a prática delitiva, bem como confirmaram os instrumentos utilizados no delito e o
modus operandi
,
in verbis:

Yuri de Paula Paixão:
“QUE o interrogado afirma que foi ele e seu colega Jacques que cometeram o duplo homicídio que vitimou Júlio césar de Souza Lima e Sílvio Ricardo Rios Nidon; [...] o interrogado relata que como Sílvio e Júlio César estavam espancando Jacques, percebendo que Sílvio tentava pegar a faca e não conseguia, o acusado pegou a faca da própria vítima que estava caída no chão e começou a desferir golpes contra Sílvio, vindo desferir vários golpes contra a vítima e em seguida jogou a faca no chão; QUE em seguida, após Júlio César ter visto que o interrogado tinha esfaqueado Sílvio, ele (Júlio César) se levantou e saiu correndo, vindo Jacques pegar a faca que estava no chão e correu de Júlio César e o alcançou e começou a esfaqueá-lo, vindo desferir vários golpes contra Júlio César; E o interrogado afirma que matou Sílvio porque, além de há dias ele está lhe tentando agredir, quando da discussão na noite passada Sílvio lhe desferiu um golpe de faca e falava que iria lhe matar; QUE o interrogado relata que Jacques matou Júlio César; ele (Yuri) e seu colega (Jacques) cometeram o duplo homicídio que vitimou Júlio César de Souza Lima e Sílvio Ricardo Rios Nidon [...]”
(Id. 37601457-pag. 35-38)

Jaques Douglas Galdino de Almeida:
QUE o interrogado afirma que foi ele que matou uma das vítimas e seu colega Yuri matou outra; [...] quando as vítimas viram os acusados (Yuri e Jacques), uma delas sacou uma faca e tentou esfaquear Jacques, mas foi contido com umas pauladas [...] que após as vítimas já terem sofridos pauladas Yuri sacou uma faca que portava e começou a esfaquear uma das vítimas,, vindo a desferir muitos golpes; Jacques afirma que após Yuri ter desferido vários golpes contra uma das vítimas, ele (Yuri) jogou a faca e o interrogado (Jacques) passou a esfaquear a outra vítima [...]”
(Id. 37601457-pag. 42-44)

Em juízo, os recorrentes, negaram a prática dos fatos, afirmando que somente confessaram perante a Autoridade Policial devido as agressões dos policiais (áudios mídia visual Id. 49548974 e Id. 49548956).

A testemunha policial civil
Jotone Cassiano Pinheiro
declarou em juízo que:

“(...) estava de plantão no dia e que passou pelo local dos fatos, uma vez que é caminho da sua casa para a Delegacia da Polícia Judiciaria Civil. No local dos fatos, um transeunte se aproximou e lhe contou que o autor do homicídio era uma pessoa chamada de Jacques, filho de Rosalvo. Afirmou ainda, que conhecia tal pessoa e o local da sua residência, motivo pelo qual foi até lá. Declarou ainda, que ao chegar na residência de Jacques e conversar com este, visualizou que as roupas do acusado estavam “espirradas” de sangue, razão porque realizou a sua condução para a Delegacia. Afirma que durante o trajeto o acusado Jacques confessou os fatos, bem como informou que teve ajuda de Yuri. Disse ainda que a mãe do acusado Jacques avisou que o Yuri havia acabado de sair rumo à Cuiabá/MT, e, com base nestas informações, comunicou à Polícia Militar (...)”
(áudio mídia visual Id. 49548960).

Já a testemunha
Márcio Luís Teixeira
aduziu em juízo que:

“(...) estava de plantão no dia dos fatos quando receberam a informação de que foram localizados dois corpos. Aduz que diante desta informação foram até o local e que um transeunte informou que as vítimas estavam juntas com Jacques e Yuri na noite anterior ingerindo bebidas no “Bar da Jade”. Narrou que foi até a residência de Jaques e que após primeiras indagações, este negou os fatos, contudo, visualizou sangue nas roupas do réu Jacques. Ainda, afirma que durante a conversa com Jacques, a genitora deste informou sobre a localização de Yuri, e que, após a notícia da prisão deste, o acusado Jacques confessou a prática delituosa. Neste sentido, os Policiais Roberto de Souza Rosa e Maiktaison José da Silva Jesus afirmaram em juízo que estavam de serviços no dia dos fatos e que atenderam a ocorrência. Aduziram que após indicação de um Policial Civil, partiram ao encalço do réu Yuri e o prenderam. Declaram que ouviram a confissão dos réus, e que os fatos ocorreram, segundo declaração do acusado Yuri, que este teve anterior desentendimento com as vítimas. A testemunha Dejair José de Oliveira declarou em juízo que é a proprietária do estabelecimento que os acusados e as vítimas estavam ingerindo bebidas, bem como que estes estavam todos juntos no local (...)”
(áudio mídia visual Id. 49548965).

Conforme mencionado alhures, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

No caso em exame, a prova testemunhal aponta o suposto envolvimento dos recorrentes com o fato delituoso, o que permite a confirmação da pronúncia, a fim de que o julgamento definitivo acerca das provas fique ao encargo do Conselho de Sentença.

Assim, deve ser

mantida a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, diante do preenchimento dos pressupostos do art. 413 do CPP.

No tocante às qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e surpresa, necessário assinalar que as referidas circunstâncias não se mostram, de plano, manifestamente improcedentes, considerando as conclusões apresentadas nos laudos periciais (Id. 37601459 – pp. 16-41, Id.37601460 – pp. 1-21 e Id. 3760146 – pp. 38-56) e os depoimentos das testemunhas.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio do
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar à análise meritória quanto à possibilidade de incidência das qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Assim, entendo que cabe aos jurados o exame da dinâmica do delito e da suposta atuação dos recorrentes, analisando a possível adequação dos fatos às qualificadoras reconhecidas na pronúncia, mostrando-se precoce a exclusão nesta fase do processo.

Dessa forma, havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras narradas na denúncia, pois, ao que consta, os motivos do delito teriam sido banais e que as vítimas teriam sido mortas com inúmeros golpes de porretes e facas e, ainda, teriam sido atacadas de surpresa, estas devem ser mantidas para uma apreciação mais aprofundada a ser realizada pelos jurados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020